Tribunal: TJMT
Processo: 1057634-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057634-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMIRA AMORIM PEREIRA - CPF: 733.852.471-87 (RECORRIDO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (RECORRENTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DO LOCADOR. PROCESSO JUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO INFORMANDO A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CESSÃO. ANUÊNCIA CONFIGURADA. INSERÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UMA DELAS ANTERIOR À CESSÃO DEVIDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que ocorreu o devido consentimento quanto à cessão pela recorrente, de forma que posteriormente foi ratificada pela propositura da ação de despejo na qual confirma a existência e validade da respectiva cessão contratual.

2.

Debate dos autos sobre duas inserções em órgãos de proteção ao crédito, com a primeira anterior à cessão do ponto, portanto, decorrente de exercício regular do direito.

3.

A existência de negativação anterior impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para declarar a inexistência dos débitos (R$ 10.274,72 e R$ 17.745,52) e condenar a recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00).

A parte recorrente, nas razões recursais, defende que não anuiu ao contrato de cessão (i) e que o débito inserido em 05/04/2018 é anterior à cessão do ponto (ii).

Postula pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, afastamento da condenação à indenização por danos morais
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057634-82.2022.8.11.0001

Polo Ativo

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

Polo Passivo

SAMIRA AMORIM PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é a análise da legalidade da negativação do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, bem como se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Em face da GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega não ser devida, uma vez que não possui débitos com a Reclamada, nos valores de R$ 17.745,52 (dezessete mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), data de inclusão 24/02/2019, contrato 59301122018 e R$ 10.274,72 (dez mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), data da inclusão: 27/04/2018, contrato 59301122018.

Afirma se tratar de débitos oriundos de um contrato de locação celebrado entre as partes que fora cedido a terceiros.

Ao final, pugnou pela declaração da inexistência dos débitos que originaram as negativações em comento, bem como pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

Afirma que o documento apresentado pela Autora, que comprovaria a cessão da locação do estabelecimento comercial para terceiro (Id. 95724513), não é valido pois não consta a assinatura da Reclamada, além de afirmar que não cometeu ato ilícito ensejador de danos morais à autora, pleiteando a improcedência da ação.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que no documento Id. 108101607, consta o mesmo Termo de Transferência e Cessão de Direitos e Deveres apresentado pela autora no Id. 95724513, dessa vez utilizado pela Reclamada para subsidiar Ação de Despejo em desfavor da terceira (Gilbene Ferreira da Silva Eireli) no processo 1042552-85.2022.8.11.0041 em trâmite na Terceira Vara Cível de Cuiabá, que se trata da alegada cessionária do imóvel objeto da presente ação.

Em análise da Cláusula 1.1 do referido documento, fica evidente que houve a cessão dos direitos e deveres para a Cessionária, oriundos do contrato objeto da presente ação.

Dessa forma, tem-se que os débitos negativados pela Reclamada são indevidos.

Devidamente intimada para se manifestar em relação ao referido documento, a reclamada não impugnou o documento, se limitando a afirmar que a primeira negativação da autora seria devida, por esse motivo não deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais cometidos à autora, em razão da súmula 385 do STJ.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
SAMIRA AMORIM PEREIRA
em desfavor de
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram as negativações do nome da parte Autora, objetos desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

[...]”

Pois bem. No primeiro ponto, quanto à ausência de anuência, conforme bem fundamentado na r. sentença, a cessão do contrato de locação é válida e surtiu seus efeitos na ação de despejo por falta de pagamento pela cessionária (processo 1042552-85.2022.8.11.0041 em trâmite na Terceira Vara Cível de Cuiabá), julgada procedente.

Em outro norte, cabe salientar que a inserção do débito com vencimento em 05/04/2018 é anterior à cessão do ponto, portanto, não descabida a alegação da parte recorrida de que esta seria devida pela cessionária.

Com essas razões, lícita a inserção do débito no valor de R$ 17.745,52 (dezessete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), oriunda da locação do período em que a parte recorrida usufruiu do espaço.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”
[Súmula 22].

Contudo, a existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Portanto, merece guarida o pleito de afastamento da condenação em indenização por danos morais, com aplicabilidade da Súmula supracitada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reconhecer como legítima a inserção com vencimento em 05/04/2018 (R$ 17.745,52) (i) e afastar a condenação em indenização por danos morais (ii), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024